Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800611-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILVAN MORAES VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, I E IV, CP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela;

3. Ordem Denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. João Thomas Luchsinger, em favor do nacional Gilvan Moraes Vale, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente responde a ação penal de nº 0003356-73.2019.8.14.0033, que apura a suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, I e IV, CP, sendo preso provisoriamente desde o dia 02/07/2019, situação que já se prolonga por mais de 180 (cento e oitenta) dias e lhe causa constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, além de ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Requer a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, ao final, a concessão em definitivo da ordem para que ele responda a imputação em liberdade ou, alternativamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas.

Junta documentos (Id. 2668647 a 2668654).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2672438), sendo prestadas as informações (Id. 2699293).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2766621).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular,
verbis
.

“Em atenção ao pedido de informações em HC referente ao processo em epígrafe, tenho a prestar as seguintes informações:

1 - O paciente foi denunciado no dia 15/05/2019 pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CPB. Na denúncia o Parquet manifestou-se favorável à representação da Autoridade Policial pela Prisão Preventiva do então investigado (IPL/Portaria nº 00132/2019.000030-9).

2 - A denúncia foi recebida por este Juízo em 02/07/2019 e, na ocasião, decretada a prisão preventiva do acusado em razão de ter sido verificado, no caso, a presença dos pressupostos legitimadores da medida cautelar (materialidade e autoria comprovadas e necessidade de garantia da ordem pública). Na própria decisão foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/10/2019.

3 - No dia 03/07/2019 foi executada a ordem de prisão.

4 - Às fls. 13-18, a Defensoria Pública do Estado apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação de prisão preventiva.

5 - Às fls. 28/29, o parquet manifestou-se desfavoravelmente ao pedido.

6 - À fl. 30, o magistrado titular indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar.

7 - Em 22 de julho de 2019 foi proferido despacho redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/11/2019 em razão das férias agendadas para o período do magistrado titular da Comarca.

8 - Na audiência marcada para o dia 07/11/2019 a réu não foi apresentado pela SUSIPE. No ato processual, como não havia advogado habilitado (resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública) e por não ter defensor público lotado na Comarca, foi nomeado defensor Ad Hoc para o acusado que entendeu não haver prejuízo para defesa ante a sua ausência no ato. Foi então realizada a oitiva da única testemunha/vítima arrolada pela acusação. Em seguida, o magistrado determinou a expedição de carta precatória para o interrogatório do acusado.

9 - Atualmente o processo encontra-se aguardando o cumprimento e a devolução da deprecada.” <sic>

Assim, denota-se que a necessidade de expedições de cartas precatórias contribuiu sobremaneira para uma delonga na tramitação processual, razão pela qual ainda não se mostra justificável a demora para finalizar a instrução processual.

A propósito, o c. STJ já firmou seguinte entendimento:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus.

Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

No que diz respeito ao fato do paciente ser tecnicamente primário, possuir residência e domicílio no distrito da culpa, tais pressupostos não têm o condão de garantir-lhe a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diz a Súmula 08 deste e. Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

À vista do exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/03/2020